Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715367-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: MARCIA CRISTINA MORAES PESSOA SILVA REQUERIDO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Vistos, etc., Esclareça a Requerente no prazo de 05(cinco) dias sobre a competência deste Órgão vez que foi dirigida a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará e distribuída para a Câmara Cível que tem sua competência delimitada no art.21,incisos I/VIII do RITJDFT. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator